Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700659-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual o agravante pretende a suspensão de empréstimo bancário alegadamente contrato mediante fraude (ID 261949992). Em suas razões (ID 80093679), sustenta que: 1) se trata de conta salário, destinada ao recebimento de sua remuneração, não se trata de conta conjunta; 2) a decisão afronta a proteção legal conferida à verba salarial; 3) a instituição bancário não pode presumir autorização do correntista para movimentar valores de natureza alimentar, tampouco substituir sua vontade; 4) o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento de que é ilícita a retenção, compensação ou apropriação de verba salarial por instituição bancária; 5) os bloqueios realizados pelo banco comprometem sua subsistência e de sua família; 6) passou a depender de auxílio financeiro de familiares para garantir a própria sobrevivência e de seus filhos; 7) a situação vivenciada encontra proteção na Lei do Superendividamento; 8) é o responsável pela manutenção dos filhos menores. Requer a antecipação da tutela recursal para que o banco seja obrigado a desbloquear todos os valores de natureza salarial ou seja proibido de realizar qualquer desconto, retenção, compensação ou movimentação na conta salário do agravante. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator